Tribunal: TJMT
Processo: 1010920-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010920-46.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CAMARGO - CPF: 697.996.441-00 (EMBARGANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO DOENÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER FIXADO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - ART.
85, §§
3o, 4o e 11, do CPC
–
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1. Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2. Configurada a omissão pela não majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §§
3o, 4o e 11, do CPC,
deve ser suprido o vício, considerando-se para a elevação pretendida, o trabalho adicional do advogado ao apresentar contrarrazões ao recurso.

3.
Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração opostos para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal, a ser fixado
quando da liquidação do julgado, nos termos do art.
85, §§
3o, 4o e 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
MARIA APARECIDA CAMARGO

EMBARGADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
por
Maria Aparecida Camargo,
com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível, registrado sob o no 101092
0-46.2019.811.0041,
que,

à unanimidade

desproveu o recurso.

Em suas razões recursais,
Maria Aparecida Camargo
, alega que há omissão no acórdão embargado, ante a ausência de majoração dos honorários sucumbenciais, o qual foi requerido em suas contrarrazões ao (ID. 117322500),
conforme preceitua o art. 85, §11, do CPC, haja vista, a interposição de recurso.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos sanando a omissão apontada, a fim de que os honorários advocatícios sejam majorados nos termos do §11 do art. 85 do CPC/2015.

Não houve apresentação das contrarrazões conforme certidão expedida por meio do ID. 151533186.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrado sob o no 1010920
-46.2019.811.0041,
que,

à unanimidade

desproveu o recurso.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA – PARCIAL E TEMPORÁRIA COM RESTRIÇÕES PARA ALGUMAS ATIVIDADES – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – NECESSIDADE – RESPONSABILIDADE DO INSS - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, OBSERVANDO-SE O PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos.

2. A teor do art. 101 da Lei no 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas.

3. É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei no 8.213/91, mantendo o benefício enquanto a reabilitação não ocorra.

4. Data de início do benefício desde a cessação administrativa, observando-se a prescrição quinquenal.

Em suas razões, a embargante
alega omissão na decisão proferida no Recurso de apelação (ID. 144475159), no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais, visto que foi requerido em suas contrarrazões
ao ID. 117322500.

Com razão a Embargante, pois devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

Com relação ao pleito, referente à fixação de honorários recursais, fazendo nova leitura das razões trazidas pela embargante, conclui-se que o acórdão se encontra, de fato, maculado pelo vício da omissão, merecendo a necessária integração, por não ter sido analisada a questão dos honorários.

Isso porque, o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, nos termos do artigo 85, §11, do CPC; todavia,
não houve a devida majoração dos honorários advocatícios cabíveis na fase recursal, conforme estabelece o art. 85, §11, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração até mesmo de ofício pelo Tribunal. Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Sendo assim, tendo em vista o desprovimento do recurso de apelação interposto, tenho que a verba honorária poderia ter sido elevada, o que caracteriza a omissão do acórdão que não se manifestou sobre isso; todavia, no caso destes autos não há possibilidade de majoração, porque houve equívoco do juízo de primeiro grau em arbitrar a sucumbência. A
sucumbência deverá ser arbitrada quando da liquidação do julgado, por ser sentença ilíquida, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o e 11, do CPC.

Assim, revogo de ofício o honorários sucumbenciais arbitrados na sentença, para que seja arbitrado em sede de liquidação de sentença, devendo o juiz levar em consideração também o percentual de majoração.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.

(...)

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais "...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)".

5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente preenchidos, não merecendo reparos a decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ. (...)

(AgInt nos EDcl no AREsp 1528865/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 12/11/2019).

Com essas considerações,
Acolho

em parte
os embargos de declaração opostos por
Maria Aparecida Camargo
para sanar a omissão apontada, determinando que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam arbitrados,
quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o e 11, do CPC, revogando de ofício o arbitramento sucumbencial realizado pelo juízo de primeiro grau na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023